Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020331-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MARIA (VÍTIMA), JOÃO CLEBER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NONATO SANTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ADELSON DOS SANTOS (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS –
2. MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
2.2.

REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
EMENDATIO LIBELLI
DEVIDAMENTE OPERADA PELA INSTÂNCIA SINGULAR A FIM DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – DICÇÃO DO ART. 383 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE TODA AS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA, PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável conclusão de incidência dos tipos penais derivados, na medida em que limita-se a expor os fundamentos de sua conclusão quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva e apenas indica a presença dos respectivos indícios justificadores, à mingua de adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação, descabe falar em excesso de linguagem.

2.1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.2.

Na hipótese dos autos, a narrativa da qualificadora atinente à motivação fútil no bojo da exordial acusatória permite a inclusão do mencionado tipo penal derivado, por força do instituto jurídico da
emendatio libelli
, expresso no art. 383 do CPP. Além do que, diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ ADELSON DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1438-65.2008.811.0045 – código 27349, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 59298473 ao ID 59298481,
preliminarmente
é arguida a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
.
No mérito
, a defesa alega a incidência do
hearsay rule
[prova de referência ou do “ouvi dizer”], a tornar insuficientes as provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
im
pronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote de todas as qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, porquanto manifestamente improcedentes, e especificamente quanto à motivação fútil, aduz a inobservância à plenitude da defesa, por não constar da capitulação descrita na exordial acusatória.

As contrarrazões são vistas no ID 59298482 ao ID 59298488, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 59298489, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 69646956, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
EXCESSO DE LINGUAGEM
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, conforme certificado no ID 59298488,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que
o d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes de autoria, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar do princípio regente desta fase procedimental do Tribunal do Júri – que é o
in dubio pro societate
, inclusive quanto às qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que estas deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da plausibilidade das qualificadoras, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-se-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“deve ser reconhecida no caso versando para apreciação do Conselho de Sentença”
e
“deve reconhecida para apreciação do Tribunal do Júri”
(sic) ID 59298469 - Pág. 1, o magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável incidência das qualificadoras aludidas, na medida em que entendia presentes indícios justificadores, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Por sinal, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, cediço que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada, e via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa de
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva,
passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que no dia 19/12/2007, por volta das 23h30min, na Fazenda Nadin, localizada no distrito de Groslândia, município de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrente
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
, em conjunto com os codenunciados
João Cleber da Silva, Nonato Santos de Souza,
vulgo
“Quizinho”
e
Odair Monteiro Nascimento
, vulgo
"Cachorrão”
, valeram-se de armas brancas (faca e pedaços de madeira não apreendidos) para ceifar a vida de
Francisco Conceição de Maria
, vulgo
“Telemar”
, ocasionando-lhe lesões em várias regiões do corpo, principalmente na parte posterior do crânio, as quais foram eficazes em ocasionar o óbito.

Ainda segundo o narrado pelo Ministério Público, apurou-se que no dia dos fatos o corréu
Odair

Monteiro Nascimento
, vulgo
"Cachorrão”
, e a vítima iniciaram uma discussão por motivo ignóbil, qual seja, uma garrafa de pinga que a vítima teria derrubado, sendo que em seguida travaram luta corporal, oportunidade em que o ofendido, cercado por pelo menos três dos denunciados, sacou a arma branca (faca) que trazia consigo.

Nesse contexto, de acordo com a denúncia, o acusado
Odair
teria recuado, enquanto o recorrente
JOSÉ ADELSON
e os demais envolvidos,
João Cleber da Silva
e
Nonato Santos de Souza
correram na direção da vítima e conseguiram desarmá-la. Ato contínuo, o ofendido viu-se impossibilitado de qualquer chance de defesa, oportunidade na qual, todos os denunciados, imbuídos de ânimo homicida, munidos com pedaços de madeira e com uma faca, passaram a agredi-la. Esta, submetida ao espancamento, caiu ao chão, e, ao revés dos réus cessarem as agressões, além das pauladas e facadas, passaram a desferir socos e pontapés em diversas regiões de seu corpo, bem como na região posterior de seu crânio.

Por tais fatos,
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
foi denunciado pelo tipo penal previsto no art.
121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal,
em coautoria com os corréus
João Cleber da Silva, Nonato Santos de Souza
e
Odair Monteiro Nascimento
; sendo que o feito foi inicialmente desmembrado em relação ao codenunciado
João Cleber da Silva
(ID 59297950 - Pág. 5), ao que se seguiu a
suspensão do processo e do prazo prescricional em 30/08/2013 (ID 59297967 - Pág. 1); e, em 08/08/2019 fora retomado o trâmite processual apenas quanto ao ora recorrente, culminando em sua
pronúncia
como incurso
nas sanções do
art.
121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Como relatado, outra vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, ante a insubsistência do
hearsay testimony
que entende permear os autos, e forte no argumento de que a decisão vergastada teria espeque tão somente em declarações indiretas dando conta da suposta participação de
JOSÉ ADELSON
no ilícito, a despeito da negativa por ele apresentada.

Ocorre que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a concluisão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 59296472 - Pág. 7, do termo de reconhecimento de cadáver anexado no ID 59296473 - Pág. 4/5, da certidão de óbito vista no ID 59296488, do laudo pericial visto no ID 59296492, do relatório de necrópsia atestando a causa da morte de
Francisco Conceição de Maria
, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões (ID 59297953 e ID 59297954); além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
no ilícito, nada obstante não ter sido ouvido na fase extrajudicial, e na oportunidade que o fora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa tê-lo negado,
aduzindo não se recordar de qualquer vínculo com os codenunciados, tampouco com a vítima, inclusive, afastando de si o hábito de ingerir bebidas alcoólicas
(ID 8247249 e ID 8247684).

Ocorre que, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Anderson Lauro Ferreira da Silva
e
Valdir Braga Martins
, ambas investigadores da Polícia Civil responsáveis pela apuração preliminar dos fatos, as quais mantiveram as declarações prestadas na fase extrajudicial (ID 59296479 - Pág. 3 e ID 59296480 - Pág. 1) e foram uníssonas em declarar os meandros da averiguação quanto à provável autoria do ilícito de homicídio.

Nesse ponto, as testemunhas elucidam que, uma vez identificado o cadáver encontrado como sendo a vítima
Francisco Conceição de Maria,

diligenciaram até a empresa na qual o ofendido trabalhava, local no qual foram informados por alguns colegas que este teria retornado ao seu estado de origem, qual seja, o Maranhão, todavia, antes mesmo de receber o pagamento por seu labor, bem como, que a vítima teria ido a um bar no dia anterior ao seu desaparecimento.

A propósito, o acervo probatório conta com as declarações prestadas pela testemunha
Antonio de Deus Rosa
, ratificando aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 59296474 - Pág. 3), no sentido de que realmente acompanhou a vítima e os demais denunciados a um bar situado nas redondezas do local onde todos trabalhavam, sendo certo que em dado momento a vítima se desentendeu com
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
,
João Cleber Da Silva, Nonato Santos De Souza
e
Odair Monteiro Nascimento
,
e neste momento a testemunha se distanciou do grupo, temendo maior desavença.

Embora nenhuma das referidas testemunhas tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, tampouco tenha sido ouvido em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar o relato do investigador
Valdir Braga Martins ̧

deveras minucioso e coeso perante a autoridade judiciária, notadamente ao referir-se às declarações do corréu
Nonato Santos de Souza
na fase extrajudicial, crucial à elucidação dos fatos, máxime ao dar conta da provável participação do réu no ilícito.

Conquanto o referido corréu não tenha sido ouvido em juízo, porquanto em lugar incerto ou não sabido, entendo pertinente transcrever alguns excertos da referida oitiva, uma vez que ratificadas suas assertivas em juízo, ao serem mencionadas pela testemunha
Valdir
:

“o interrogando viu que a vítima FRANCISCO e ODAIR, vulgo ‘CACHORRAO’, iniciaram discussão por causa de uma garrafa de cachaça, pois que FRANCISCO tinha quebrado a garrafa de ODAIR [...]. QUE segundo o interrogando, FRANCISCO puxou a faca que ele trazia consigo para ODAIR, vulgo ‘CACHORRAO’, sendo que ‘CACHORRAO’ avançou pra trás, instante em que ADELSON e CLEBER avançaram contra FRANCISCO, dominando-o e tomando dele a faca, após lutarem com ele, esclarecendo que
ADELSON e CLEBER espancaram FRANCISCO
, sendo que logo ‘CACHORRAO’ se aproximou e começou a espancar a vítima. [...]
QUE indagado quem espancou a vítima utilizando-se do pedaço de madeira, o interrogando afirma ‘só pode ter sido o ADELSON, porque ele apareceu com o pedaço de pau na mão e não vi ele entregando a madeira para ninguém’
, conforme se expressa [...]; QUE logo em seguida, a vítima ficou caída no chão, momento em que o interrogando saiu fora, pois
ficou com medo que ODAIR, ADELSON e CLEBER o espancassem também; QUE quando deixou o local da confusão, viu que a vítima FRANCISCO permaneceu caída no chão, desmaiado, sem se mexer
; [...].” sic
ID 59296476 – destaquei.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado ao ilícito, ainda há referência na r. decisão ao teor o interrogatório do corréu
João Cleber da Silva
nos autos do processo desmembrado – código n.º 25987
,

encontradiço no ID 59297950 - Pág. 6, o qual em muito se assemelha à narrativa do corréu
Nonato
, especialmente no que pertine ao contato mantido pela vítima e demais corréus no dia do fato, em um bar, bem como a discussão travada em razão de um litro de bebida alcoólica.

A assertiva ainda corrobora aparente provocação lançada pelo ofendido em detrimento do corréu
Odair
e a intervenção dos outros indivíduos para separar a ação, ao que se teria seguido à cena do ora recorrente
JOSÉ ADELSON
munir-se com um pedaço de madeira, e, depois de aparente discussão, valeu-se de uma pedra para atingir a vítima na região da cabeça enquanto que
“os co-réus Nonato e Odair partiram pra cima da vítima dando-lhe chutes e alguns socos” sic
ID 59297950 - Pág. 7.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do apelante não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo no início da investigação do fato, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto, inclusive, foi confirmado por um dos corréus.

Assim, tanto o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia como aquele obtido sob o crivo do contraditório evidenciam elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada, além de registrar a possibilidade de que o recorrente tenha contribuído para a prática criminosa.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal,
os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do local e das circunstâncias em que supostamente ocorreu, justificam certo grau de impessoalidade nos relatos, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia, máxime por esta ser mera admissibilidade da acusação,
constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado neste e. Sodalício:

“[...] A decisão de
pronúncia
retrata mero juízo de
admissibilidade
do pleito acusatório, exigindo-se a
certeza
quanto à materialidade e
a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado
. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim,
havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a
pronúncia
do acusado e sua submissão à apreciação do Júri
. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com
certeza
a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).
” (TJMT – N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). Negritei.

Ao fim e ao cabo, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
e se fazem ausentes os requisitos para a impronúncia [art. 414 do CPP].

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia -
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, manifestamente improcedentes,

e especificamente quanto à motivação fútil, aduz a inobservância à plenitude da defesa, uma vez que a mesma não consta da capitulação descrita na exordial acusatória (ID 8247631 – p. 3)
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, especificamente em relação à
motivação fútil
, conquanto a i. defesa intente difundir o entendimento de que o réu se defende da capitulação atribuída na exordial acusatória, o insucesso de sua pretensão é manifesta não só diante do entendimento em sentido contrário expresso pela doutrina e pela jurisprudência pátria, mas também porque a leitura da r. decisão de pronúncia evidencia que na hipótese
sub judice
, o d. juízo
a quo
nada mais fez do que justificar o motivo da inclusão da mencionada qualificadora, utilizando-se do instituto jurídico da
emendatio libelli
, expresso no art. 383 do CPP,
“a qual permite que o juiz atribua definição jurídica diversa sem modificar os fatos narrados na denúncia” sic
ID 59298469.

Nessa ordem de ideias, conquanto a denúncia não tenha expressamente se referido ao termo específico
“motivo fútil”,
é certo que ao descrever o fato ilícito pontuou a provável motivação do desentendimento entre o ofendido e os denunciados, nos seguintes termos:
“no dia dos fatos o denunciado ODAIR e vítima iniciaram discussão por motivo ignóbil, ou seja, uma garrafa de pinga que a vítima teria derrubado” sic
ID 59296472 - Pág. 3.

Sabe-se que o motivo fútil é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Assim, ainda que questione a
suposta investida da vítima contra a integridade física do ora recorrente, já referida alhures, não se olvida que
as mesmas provas mencionadas anteriormente
até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
revelam
também se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, e até mesmo da referida discussão, seria o
desperdício de bebida alcóolica provocado pelo ofendido.

Daí porque evidencia-se o possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora, em especial porque, nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”

(GRECCO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Especial
, Vol. II. Niterói, RJ: lmpetus, 2015) – destaquei.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

A seu turno, a qualificadora referente ao
meio cruel
restou reconhecida com base na ponderação de que
“[...]

Há indícios nos autos de intenso sofrimento da vítima, haja vista o modus operandi e a quantidade e diversidade de golpes, faca e pedaço de pau”
(ID 59298469).

Nesse viés, sabe-se que o emprego de meio cruel consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, a fundamentação exposta na decisão de pronúncia referiu-se à quantidade de golpes desferidos e às regiões atingidas, sem olvidar da extensão das lesões, consoante se depreende do relatório de necropsia anexado no ID 59297954, constando o registro de
“Fratura de região occipital direita com mais ou menos quatro por seis centímetros seguindo ainda em forma linear para a região occipital contra-lateral. Ferimento perfuro cortante de mais ou menos seis centímetro em hipocôndrio direito. Perda de tecidos moles em todo o corpo acima da região torácica posteriormente e da região peitoral anteriormente, inclusive o crânio e terço proximal dos braços. [...].”.

Além do que, como apontado nas conclusões do mencionado relatório pericial,
“Fica claro pelos achados que a vítima foi atingida de modos diferentes sugerindo a ação por mais de um autor”
, o que se alinha à tese acusatória, e compactua com os testemunhos obtidos em juízo, no sentido de que a vítima foi subjugada enquanto recebia golpes realizados, tanto com uma faca, quanto com outro objeto contundente, além dos socos e pontapés provavelmente deferidos pelo ora recorrente e pelos demais envolvidos.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das majorantes no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, foi surpreendida por ao menos quatro pessoas, que a subjugaram e passaram a espanca-la, sendo que o respectivo mapa topográfico para localização de lesões constata que dentre as lesões suportadas pelo ofendido há
“hematoma occipital muito grande e mais provável causador do óbito” sic
ID 59297954 - Pág. 1, o que corresponde à fratura no crânio da vítima, em região acima da nuca.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“é inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica (quatro agentes contra um), dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto.”
(TJMT - N.U 1022255-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)
.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS,
a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1438-65.2008.811.0045 – código 27349.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021